Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-30.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM HOSPITAL PARTICULAR - PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES - POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, reexame necessário, não conhecido, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15. 2. No mérito, leitos vagos inexistentes nos hospitais conveniados da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM HOSPITAL PARTICULAR - PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES - POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, reexame necessário, não conhecido, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15. 2. No mérito, leitos vagos inexistentes nos hospitais conveniados da parte ré. 3. Possibilidade de ressarcimento das despesas médicas, ante a ocorrência de omissão da parte ré, com relação à internação para o tratamento de saúde, de caráter emergencial. 4. Aplicação do artigo 2o da Portaria IAMSPE no 106/94. 5. Incidência da correção monetária, "ex officio", a título de observação, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 6. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.495/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, RE no 870.947, do C. STF). 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, parcialmente reformada, apenas e tão-somente, no tocante à sistemática de incidência dos encargos moratórios (correção monetária e juros de mora). 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000377-30.2019.8.26.0311 Junqueirópolis voto 24914 - CSA
Registro: 2020.0000154165
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000377-30.2019.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
IAMSP, é apelada RITA RAMOS TEIXEIRA FABRÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-30.2019.8.26.0311 -Voto no 24914 - CSA
2
VOTO No 24914
APELAÇÃO No 1000377-30.2019.8.26.0311
COMARCA: Junqueirópolis
APELANTE: Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual - IAMSPE
APELADA: Rita Ramos Teixeira Fabrão
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Marcelo Luiz Leano
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS
EM
HOSPITAL
PARTICULAR
-
PRETENSÃO
AO
RESSARCIMENTO
DOS
RESPECTIVOS
VALORES
-
POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, reexame necessário, não
conhecido, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do
CPC/15. 2. No mérito, leitos vagos inexistentes nos hospitais
conveniados da parte ré. 3. Possibilidade de ressarcimento das
despesas médicas, ante a ocorrência de omissão da parte ré, com
relação à internação para o tratamento de saúde, de caráter
emergencial. 4. Aplicação do artigo 2o da Portaria IAMSPE no
106/94. 5. Incidência da correção monetária, “ex officio”, a título
de observação, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E.
6. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do
artigo 1o-F da Lei Federal no 9.495/97, na redação da Lei Federal
no 11.960/09 (Tema no 810, RE no 870.947, do C. STF). 7. Ação de
procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 8. Sentença, parcialmente reformada, apenas e tão-
somente, no tocante à sistemática de incidência dos encargos
moratórios (correção monetária e juros de mora). 9. Ficam
mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da
condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 10.
Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente
provido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 71/75, de relatório adotado, que julgou procedente a ação de
procedimento comum, para determinar o seguinte: a) ressarcimento das
despesas realizadas pela parte autora com o respectivo tratamento, no valor de
valor de R$ 26.847,75; b) incidência da correção monetária, a partir do
desembolso, pela Tabela Prática deste E. TJSP e juros de mora de 1% ao mês,
desde a citação. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-30.2019.8.26.0311 -Voto no 24914 - CSA
3
advocatícios fixados no valor correspondente a 10% sobre o montante total
do crédito.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo, o
seguinte: a) impossibilidade de restituição dos valores utilizados no
tratamento de saúde; b) inocorrência de negativa para o tratamento solicitado
pela parte autora; c) possibilidade de internação no Hospital Regional de
Presidente Prudente; d) jurisprudência favorável à tese; e) incidência da
correção monetária e juros de mora, nos termos da Lei Federal no 11.960/09.
Postulou, por fim, a reforma da r. sentença recorrida.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré merece
provimento parcial, respeitado, porém, o entendimento em sentido contrário
manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
ressarcimento das despesas médicas realizadas em hospital particular, para o
respectivo tratamento de saúde da parte autora. A alegação principal, em
síntese, é no sentido de que foi acometida de quadro grave de Septicemia,
necessitando de internação urgente em Hospital Terciário, conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-30.2019.8.26.0311 -Voto no 24914 - CSA
4
relatório médico de fls. 13.
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam, quanto ao mérito da lide, o acolhimento da pretensão deduzida
pela parte autora na petição inicial.
Pois bem. É certo que a parte autora estava internada em
Hospital Primário (Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Junqueirópolis) que, no entanto, não poderia oferecer o tratamento necessário
para a respectiva doença. E, diante de tal situação, o médico responsável
solicitou a remoção, em caráter de emergência, para o Hospital Terciário.
Entretanto, os hospitais conveniados ao IAMSPE (Santa
Casa de Dracena e de Presidente Prudente), não apresentavam vagas
disponíveis, em razão da superlotação (fls. 16).
De outra parte, sobreveio o cancelamento do pedido de
vaga perante o Hospital Regional de Presidente Prudente, tendo em vista a
internação da parte autora em Hospital particular. Ocorre que tal
cancelamento não permite a conclusão da existência de vagas disponíveis no
referido nosocômio. Ao contrário, a hipótese, apenas e tão somente, é de
efetiva desistência para a localização de leitos vagos.
Ademais, a parte ré não comprovou a existência de vagas,
no Hospital Regional de Presidente Prudente, em 13.9.18, cuja circunstância
poderia impedir o acolhimento da pretensão inicial, tendente ao ressarcimento
das respectivas despesas médicas. Aliás, a realidade dos autos indica que a
parte autora pretendia a disponibilização de vaga, desde o dia anterior, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-30.2019.8.26.0311 -Voto no 24914 - CSA
5
sucesso.

Além disso, a situação concreta era de emergência, em
razão do quadro grave de Septicemia, reclamando a imediata disponibilização
do tratamento imediato necessário, hipótese inocorrente no caso dos autos.
No mais, a dignidade da pessoa humana é fundamento da
República Federativa do Brasil, conforme o disposto no artigo 1o, inciso II, da
CF. E, o respectivo artigo 196, do mesmo diploma Constitucional Federal,
norma autoaplicável, garante, ainda, o seguinte: a) direito à saúde, mediante a
redução do risco das doenças e outros gravames; b) acesso universal e
igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação.
O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do
Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, conforme o previsto nos artigos 23, inciso
II, e 30, inciso VII, da CF.
Como se vê, é induvidosa a ocorrência de omissão da
parte ré, com relação à referida internação hospitalar, autorizando, por via de
consequência, o ressarcimento das respectivas despesas médicas, em
instituição particular, no valor de R$ 26.847,75, nos termos do determinado
na origem.
Por outro lado, o artigo 2o da Portaria IAMSPE no
106/94, dispõe o seguinte:
“Artigo 2o - São quatro as situações em que pode haver
enquadramento no SISTEMA de RESTITUIÇÃO de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-30.2019.8.26.0311 -Voto no 24914 - CSA
6
Despesas
Médico-Hospitalares,
através
de
processo
individual.
I - EMERGÊNCIA MÉDICA onde ha risco iminente de vida
do paciente necessitando imediato atendimento médico-
hospitalar;
II URGÊNCIA MÉDICA quando não há risco iminente de
vida, mas de perda total ou parcial de função ou órgão;
III - DOR INTENSA quando estão presentes dores intensas,
lancinantes, de intensidade insuportável, com evidente
desgaste do paciente, situação a ser comprovada através de
documentação médica conclusiva e contendo todos os
pormenores que possam caracterizar essa situação;
IV
-
EXCEPCIONALIDADE como figura para o enquadramento de situação médica, devidamente
comprovada através de documentação probante. São casos
atípicos, sui generis, mas que devem ser considerados,
desde que existam provas conclusivas e irrefutáveis.”
E, a situação emergencial, ou seja, com risco de vida, na
hipótese dos autos, foi regularmente atestada pelo médico responsável no
atendimento na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis,
autorizando o ressarcimento pretendido, nos termos da legislação pertinente.
Outrossim, os encargos moratórios (correção monetária e
juros de mora) podem ser reexaminados, de ofício, porquanto a referida
matéria jurídica já foi analisada e decidida pelo E. Supremo Tribunal Federal,
nos autos do RE no 870.947, Tema no 810, Rel. o Eminente Min. Luiz Fux.
Finalmente, sobre o valor total da condenação, apurado
na fase de execução, por mero cálculo aritmético, dar-se-á, ex officio, a
incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o
IPCA-E, ao contrário do determinado no r. pronunciamento ora impugnado.
E, verificar-se-á, ainda, a incidência dos juros de mora, a partir da citação,
nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-30.2019.8.26.0311 -Voto no 24914 - CSA
7
Federal no 11.960/09, tal como postulado pela parte ré. Daí porque, o recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, neste aspecto específico, comporta
provimento parcial.
Portanto, a procedência da ação de procedimento comum,
era mesmo de absoluto rigor, alterando-se, apenas e tão-somente, o seguinte:
a) incidência da correção monetária, ex officio, a título de observação, desde o
inadimplemento, mediante a aplicação do IPCA-E; b) incidência dos juros de
mora, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei
Federal no 11.960/09. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais
encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso de apelação, apresentado pela parte ré, apenas e tão somente, para os
fins acima especificados, ratificando, no mais, a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator